Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Roubo circunstanciado. Extorsão qualificada. Receptação. Posse irregular de munição de uso permitido. Provas. Atipicidade. Concurso de crimes.

1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, em que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP. Não obstante, se o reconhecimento foi ratificado em juízo e há outras provas que demonstram a autoria do crime, possível a condenação.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento feito na delegacia, prisão em flagrante e apreensão dos produtos dos crimes na posse dos réus.

3 – Há o crime do art. 12 da L. 10.826/03 – crime de perigo abstrato e de mera conduta – na conduta daquele que possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

5 – Não se reconhece o princípio da insignificância no crime de posse de munição de uso permitido na hipótese em que a munição é apreendida durante a prisão em flagrante do apelante pelo crime de roubo e extorsão qualificada, em que empregada arma de fogo e o réu é reincidente em crimes cometidos com arma de fogo.

6 - A apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual, se não se desincumbiu o réu, não se o absolve do crime de receptação ou desclassifica o crime para a modalidade culposa.

7 – Aos crimes de roubo e extorsão qualificada, embora cometidos no mesmo contexto fático, mediante ações subsequentes, aplica-se a regra do concurso material, em razão da autonomia e a independência entre as condutas.

8 - Na hipótese de crimes punidos com penas de naturezas distintas - reclusão e detenção -, não podem as penas ser somadas. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto (art. 33, caput, do CP).

9 – Apelação do réu Arionildo Cipriano da Silva provida em parte. Apelação dos demais réus não providas.